Tribunal: TJES
Processo: 5016586-44.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016586-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA FLAVIA DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016586-44.2024.8.08.0048

Recorrente: ANA FLÁVIA DE SOUZA GONÇALVES;

Recorrido: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADA POR DUAS VEZES, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DA COMPRA NA FATURA. PARTE REQUERIDA QUE NEGOU TER RECUSADO A COMPRA, AFIRMANDO QUE O CASO FOI APENAS DE COMPRA NORMAL COM PEDIDO DE ESTORNO POSTERIOR. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR TER CONSIDERADO OS FATOS COMO MERO ABORRECIMENTO, SEM OUTRAS REPERCUSSÕES NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA AUTORA. DENTRE OUTROS, CONSTAM DA SENTENÇA OS SEGUINTES FUNDAMENTOS: (...) Apesar de caracterizada a relação de consumo, deixo de inverter o ônus probandi, em razão de que a carga probatória necessária para ensejar as pretensões autorais pode ser produzida pela demandante, não se tratando ela de hipossuficiente para a produção de provas, sendo ônus do consumidor comprovar o mínimo dos fatos constitutivos de seu direito. A autora sustenta que seu pagamento via cartão de crédito não foi recebido pelo lojista, apesar de ter sido cobrado em sua fatura. O requerido, por seu turno, sustenta a inexistência de danos morais ante o cancelamento da cobrança. Pois bem. Em que pese a situação vivenciada pela requerente, entendo que o caso em análise não ensejou danos extrapatrimoniais, podendo ser considerado, no máximo, como simples aborrecimento do cotidiano. Não se pode banalizar a previsão constitucional da indenização por danos morais, pretendendo condenar qualquer ato que cause o mínimo de aborrecimento, formando-se uma verdadeira indústria do dano moral. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE O ÔNUS DA PROVA DEVE SER INVERTIDO, E QUE OS DANOS MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. FATO CONTROVERSO QUANTO À NEGATIVA DA COMPRA QUE NÃO PERMITE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, POIS IMPLICARIA EM DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROVE UM FATO NEGATIVO.

NÃO OBSTANTE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A SITUAÇÃO CONCRETA NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR PREJUÍZO MORAL, NÃO ULTRAPASSANDO DE FATO OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)